Tribunal: STF
Processo: HC 204171
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Excepcionalidade. Superação. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Lopes da Luz Filho e outro em favor de Lara Munique Arruda Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 676.198/SC (evento 2, fls. 539-41).
    A Paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), negado o direito de a Paciente recorrer em liberdade forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2, fls. 448-61).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A princípio, faz-se mister salientar que este writ se insurge contra a decisão que indeferiu pleito liminar formulado em prévio habeas corpus, o que, a teor da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ensejaria, inclusive, o indeferimento liminar da presente ordem.
    No caso dos autos, o Magistrado, ao negar o direito de recorrer em liberdade, disse o seguinte (fl. 459): NEGO à acusada o direito de recorrer em liberdade, reiterando os argumentos das decisões que a decretaram, bem como a mantiveram durante toda a instrução, quanto mais ao ser proferida sentença condenatória, que não justifica sua soltura imediata. Registre-se que a prisão é necessária para aplicação da lei penal, uma vez que a acusada não possui qualquer vínculo com o distrito da culpa, como também em razão da gravidade em concreto do delito, pela quantidade e variedade de entorpecentes.
    O Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, ao indeferir a liminar do writ, concordou com os fundamentos do Juízo sentenciante.
    Contudo, tem-se, nos termos da jurisprudência desta Corte que, estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve a recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória (RHC n. 67.631/AM, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, 30/5/2016).
    E mais: RHC n. 121.527/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 28/2/2020; e HC n. 481.862/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 6/5/2019.
    Ante o exposto, defiro a liminar, em menor extensão, a fim de adequar a prisão cautelar ao regime prisional semiaberto, assegurando à paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em estabelecimento prisional compatível”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Aduzem que a manutenção da prisão preventiva caracteriza execução provisória da pena. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Apontam a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade. Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de a Paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a concessão da prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não obstante o deferimento em menor extensão do pedido liminar – transferência para o regime semiaberto -, o constrangimento ilegal apontado na exordial diz com o indeferimento da medida quanto à colocação da paciente em liberdade.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Como dito, a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 2, fls. 448-61).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto e aberto repito -, a denegação do direito da sentenciada recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente Lara Munique Arruda Gomes, facultando ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Lages (Processo 5004851-02.2021.8.24.0039), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá a Paciente ser imediatamente colocada em liberdade, se por outra razão não estiver presa. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora